Tribunal: TJPA
Processo: 0814631-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814631-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTENTADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO EM PARTE. PERDA DE OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESPENDIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA., 13 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (proc. nº 0861239-43.2021.8.14.0301), que deliberou nos seguintes termos:

“(...)

Isto posto, tendo em conta as provas dos autos e, ainda, a gravidade dos fatos elencados na petição inicial, subsidiados por vasta documentação citada anteriormente, bem como, visando salvaguardar o erário público, DEFIRO a medida liminar requerida nestes autos, de modo a decretar a indisponibilidade de bens, valores e dinheiros dos requeridos limitando a referida indisponibilidade ao valor de R$159.441,16 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), na seguinte forma:

II.1 – Determino a indisponibilidade dos bens imóveis dos requeridos ou dos direitos a eles referidos, VIA Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, para que se proceda à devida averbação nas respectivas matrículas, limitando a referida indisponibilidade ao valor de R$159.441,16 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos);

II.2 - Determino a inscrição de restrição judicial para a alienação de veículos porventura encontrados em nome dos requeridos, medida a ser efetivada através do sistema RENAJUD, limitando a referida indisponibilidade ao valor de R$159.441,16 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos);

II.3 - Determino o bloqueio de valores financeiros encontrados em nome dos requeridos em contas bancárias, limitando a referida indisponibilidade ao valor de R$159.441,16 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), a ser ressarcido e em respeito às condutas descritas na petição inicial, através do sistema SISBAJUD;

Por fim, DETERMINO a notificação dos requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do art. 17 § 7º, da Lei nº 8.429/72.

INTIME-SE, também, o ESTADO DO PARÁ para, querendo, manifestar interesse na lide, conforme artigo 17, §3º, Lei 8.429/92 que assim dispõe: “no caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no §3º do art. 6º da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965”.

Servirá a presente decisão interlocutória, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇO E INTIMAÇO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Publique-se.

Belém-PA, 25 de novembro de 2021.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém.”

Em suas razões recursais (id nº 7543313), a agravante relatou que a juíza da 3ª Vara de Fazenda de Belém deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens nos autos da Ação Civil Pública e bloqueou sua conta bancária (da recorrente) por meio da qual recebe seu subsídio de deputada estadual e mantém suas aplicações financeiras.

Informou que a Ação de Improbidade Administrativa é oriunda de denúncia feita em 07/10/2016, e diz respeito a fato ocorrido em 20/08/2015, concernente

a suposto ato de improbidade administrativa imputado ao Sr. Daniel Nardin Tavares, que à época era Secretário de Estado de Comunicação, e que requereu, mediante procedimento administrativo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública - Sespa, obtendo deferimento, o transporte de paciente, em situação de urgência e emergência, em UTI aérea, arcando o Estado com as despesas.

Disse que a denúncia feita ao Ministério Público foi apresentada pelo advogado Arlindo de Jesus Silva Costa, que patrocina a Sra. Clívia Maria Silva Sena Tavares, ex-cunhada do Sr. Daniel Nardin, que foi vencida, em razão de comprovados maus tratos, na Ação de Remoção de Curadora de seu marido, o Sr. João Paulo Nardin Tavares, que foi o paciente em estado grave transportado da cidade de Santos - São Paulo para Belém, Pará, em aeronave da empresa Norte Jet Taxi Aéreo Ltda, contratada do Estado do Pará, após vencer licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 265/2013.

Sustentou a recorrente que a inicial informa que o requerido Daniel Nardin protocolou, em 21/07/2015, pedido endereçado ao então Secretário de Saúde, Sr. Vitor Matheus, solicitando a transferência acima mencionada, pleito esse autorizado pela agravante, então Secretária Adjunta de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa, sendo o transporte efetivamente realizado em 20/08/2015, pela empresa supra referida, com um custo de R$115.815,60 (cento e quinze mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos), que, à época do ajuizamento da presente ação, foi atualizado para o importe de R$159.441,16 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), aduzindo que, ao chegar em Belém, o paciente já possuía leito reservado no Hospital Ophir Loyola, onde permaneceu até o dia 27/08/2015, a fim de passar por avaliação clínica e iniciar o acompanhamento médico devido.

Disse ainda que o autor da ACP alegou que o Ministério Público de Contas encaminhou ao Ministério Público Estadual cópias do processo 2016/51668-7-TCE/PA para apreciar o suposto gasto público e, que a Sespa - Secretaria de Estado de Saúde Pública prestou informações defendendo o ato administrativo da segunda requerida, ora agravante, mediante apresentação de contrato com a empresa de transporte aéreo e a reserva de leito para o paciente, bem como ressaltou que o TCE ainda não julgou o procedimento administrativo.

Frisou que o autor da ACP afirmou que se trata de benesse que jamais seria oferecida à população em geral, em claro desvirtuamento do uso da máquina pública e que seria patente a ilegalidade em tela, visto que fora cometida com vistas a favorecer o primeiro demandado (DANIEL).

Falou que em cognição sumária e de análise do pedido cautelar o juízo
a quo
proferiu a decisão, a ora agravada, na qual decretou a indisponibilidade de bens, valores e dinheiro dos 02 (dois) requeridos, embora tenha rejeitado o fundamento central da própria ACP, dado a inexistência de improbidade na conduta, o que será objeto de impugnação na defesa prévia a ser produzida, aduzindo ainda que a tutela de evidência não restou caracterizada, além de incidir sobre verbas impenhoráveis.

Sustentou que a tutela de evidência concedida viola a impenhorabilidade das verbas salariais, depósitos em cadernetas de poupança da requerida e provoca excessiva oneração ao impor a todos a mesma ordem de bloqueio de valores e a indisponibilidade de bens no valor total de R$159.441,16 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos).

Frisou também a recorrente que foram bloqueados valores do seu subsídio mensal percebido pelo exercício da função legislativa como deputada estadual, assim como das economias pessoais depositadas em poupança e em aplicações financeiras, por esse motivo interpôs o presente Agravo de Instrumento, visando obter tutela antecipatória recursal para suspender a decisão que determinou o bloqueio de suas contas até o julgamento final do feito originário, tendo em vista que a decisão afeta parcela alimentar impenhorável, nos termos da Lei 8.429/1992, com a redação da Lei 14.230/2021, art. 16, § 13 c/c CPC, art. 1.019, I e art. 833, IV.

Mencionou que a decisão agravada violou o limite de impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos determinado no art. 833, IV, do CPC e na Lei 8.429/1992, com a redação da Lei 14.230/2021, no seu art. 16, § 13.

Argumentou sobre a ilegalidade da ordem de indisponibilidade de bens em face da urgência presumida, já que o fato ocorreu em 20/08/2015, bem como que o pedido de condenação feito pelo Ministério Público seria genérico.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes à tese que expôs.

Destacou restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao final requereu a concessão do efeito suspensivo nos moldes do pedido.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo no sentido de liberar a quantia que fora apreendida (id. 806818 – págs. 1/10).

Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (id. 8163695 -págs. 1/3), alegando omissão relativamente à apreciação do pedido de desbloqueio de bens imóveis ou de direitos a eles referidos.

Falou que como se demonstrou no Agravo interposto, a decisão agravada ao determinar o bloqueio de R$ 159.441,16 nas contas bancárias dos dois requeridos, onerou excessivamente o patrimônio de cada um deles, pois, segundo a ACP, este seria o valor total do possível prejuízo ao erário, não podendo, por isso mesmo, incidir em duplicidade e, para além disso, onerou sobremaneira os requeridos ao determinar, em sede de antecipação de tutela, o bloqueio de seus bens pessoais por mera presunção e sem que estivesse presente o
periculum in mora
, já que o suposto dano ocorreu em 20/08/2015, isto é, há mais de 06 (seis) anos e, como a medida de urgência da medida não pode ser presumida, como determina o § 4º do art. 16 da Lei n° 8.429/1992, não pode persistir a constrição objeto do Agravo de Instrumento.

Sustentou que não tendo sido essa matéria objeto de apreciação na decisão embargada, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão e, manifestar-se a respeito do pedido de suspensão da tutela antecipada concedida pelo Juízo “a quo” que determinou a indisponibilidade dos bens imóveis ou dos direitos a eles referidos pertencentes à Agravada ora Embargante, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões aos embargos de declaração e agravo de instrumento (id. 84114008 – págs. 1/7), refutando as razões dos recursos e, no final, pleiteou o desprovimento dos recursos, de maneira que seja reformada a decisão de 1º grau, somente no que diz respeito ao desbloqueio dos valores correspondentes R$ 27.009,97 (vinte e sete mil, nove reais e noventa centavos), encontrada no SISBAJUD.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
8414009 – págs. 1/11
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, devendo a decisão agravada ser modificada apenas no que diz respeito ao desbloqueio dos valores correspondentes R$ 27.009,97 (vinte e sete mil, nove reais e noventa centavos), encontrada no SISBAJUD.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de Embargos de Declaração sob o
id. 8163695 -págs. 1/3
, interposto pela agravante contra decisão
que
deferiu
o pedido de efeito suspensivo
requerido
(
id. 806818 – págs. 1/10
). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que recebeu a inicial da Ação de Improbidade Administrativa
e determinou a
indisponibilidade de bens, valores e dinheiro da agravante.

Merece parcial reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que diviso presente, na espécie, o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015.

Acontece que nos termos dos incisos IV e X do art. 833 do CPC/2015 são impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende aplicável tal norma de exceção, em especial no tocante aos valores monetários, à indisponibilidade de bens decretada no bojo de Ação de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, reproduzo a ementa do procedente a seguir selecionado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: AgInt no REsp 1.440.849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012. 2.
Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família.
Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015. 3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a indisponibilidade de bens anteriormente decretada em valor inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, decidindo, portanto, contrariamente à jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).” (grifei)

Tal impenhorabilidade visa a proteção do pequeno investimento, tendo sido criada na lei para proteger o indivíduo de eventual imprevisto em seu núcleo familiar.

Portanto, os saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em caderneta de poupança estão imunes à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis e, conforme entendimento do STJ, deve ser observada a mesma regra em relação a outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.

É de se registrar que o art. 16, § 13, da Lei 8.429/1992, com redação da Lei 14.230/2021, veda a indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos,
in
verbis:

“Lei 8.429/1992 com a redação da Lei 14.230/2021

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) a medida de indisponibilidade de bens.

No mesmo diapasão, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).

3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015).”

Ademais, vale ressaltar que a urgência da medida não pode ser presumida, na espécie, vez que o suposto dano ocorreu em 20/08/2015, há mais de 06 (seis) anos, sendo clara a lei nesse diapasão, de acordo com o que preconiza o § 4º do art. 16 da Lei nº 8.429/1992,
com a redação da Lei 14.230/2021
, circunstância que afastaria o requisito do
periculum in mora
,
in verbis
:

“Lei 8.429/1992 com a redação da Lei 14.230/2021

Art. 16 (...)

(...)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) a solução trazida.

Nesse sentido, sendo a quantia encontrada via SISBAJUD (id. 43727502 – pág. 3) no valor de R$ 27.009,97 (vinte e sete mil, nove reais e noventa centavos), cabível é a liberação desse importe.

Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito, diante da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, IV e X, do CPC/15 e pelo art. 16, §13, da Lei nº 8.429/1992 com a redação da Lei 14.230/2021.

Em relação à medida que
determinou a indisponibilidade dos bens imóveis, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, entendo adequada, vez que tal desbloqueio, caso comprovado o ato improbo, prejudicaria a segurança do ressarcimento ao erário dos valores supostamente onerados do Estado, impossibilitando promover a integridade ao patrimônio público.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela merece parcial reproche.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida,
suspender
somente
os efeitos da decisão agravada, no ponto que ordenou o bloqueio de valores financeiros encontrados em nome da agravante, existentes em conta corrente, caderneta de poupança e aplicações financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pelo que deve ser liberado o importe bloqueado (R$27.009,97)
.

Mantenho os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/06/2022